Tribunal: TJDFT
Processo: 0746946-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746946-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS IMPETRADO: AO(À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, na inicial, a impetrante informa que teve negada sua posse no cargo efetivo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), da Carreira Magistério Público, devido à ausência de diploma registrado, a despeito de ter apresentado declaração de conclusão de curso e histórico. Acrescenta que possui licenciatura em pedagogia obtida recentemente, após conclusão de curso realizado em uma Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada. Contudo, a IES não teria tido tempo hábil para expedir o respectivo Diploma registrado. Alega que a exigência de Diploma como único documento válido para comprovar aptidão para tomar posse no Concurso Público revela um formalismo excessivo, além de ser um entendimento abusivo e desarrazoado, tendo em vista a Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar também evidenciarem o cumprimento do requisito intrínseco estatuído no Edital Normativo n. 31, de 30/06/2022. Cita jurisprudência do TJDFT. Diante do contexto, requer, liminarmente, seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado à Secretária de Educação do Distrito Federal que, mediante a apresentação de declaração de conclusão de curso (certidão) e histórico escolar, assegure a posse imediata da candidata impetrante no cargo pretendido para o qual restou aprovada ou, subsidiariamente, proceda à reserva de vaga até o trânsito em julgado de acórdão a ser proferido nos presentes autos. Também requer a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que aufere renda inferior a R$ 4 mil reais mensais. Preparo ausente, tendo em vista o pedido de concessão da benesse. É o relato do necessário. DECIDO. Ab initio, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida para este recurso. É sabido que o direito líquido e certo é a um só tempo condição da ação mandamental e mérito da ação. Por oportuno, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Assim, tem-se que o direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, fundamentação relevante (fumus boni iuris) e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora), os quais, nessa seara preambular, vislumbro evidenciados. Vejamos. De tudo que consta documentalmente juntado ao Writ, tem-se por inequívoca a aprovação da impetrante no concurso regido pelo Edital Normativo n. 31, de 30/06/2022, para o cargo efetivo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), da Carreira Magistério Público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 65820198, 65821365 e 65820200); bem como que a negativa de posse se consubstanciou tão somente na ausência de diploma registrado, a despeito de ter sido apresentada a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar emitidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Em que pese o instrumento convocatório seja claro na necessidade de apresentação do Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia para comprovação da formação em nível superior, não há como dizer que a candidata impetrante não cumpre o requisito de possuir o nível superior exigido no ato da posse (ID 65820195 – itens 3.13 e 1.2.4, do Anexo III, do Edital). Decerto que o Diploma é o documento oficial apto a provar a formação recebida pelo seu titular, no entanto, no caso em tela, não estamos tratando de uma pessoa que não tem o nível superior exigido, pois ela, comprovadamente, o tem. Foge de qualquer razoabilidade impedir que a impetrante tome posse do cargo tão somente pela ausência do Diploma, quando este, conforme provado nos autos pelo Certidão atestando a conclusão do Curso Licenciatura em PEDAGOGIA e Histórico Escolar (ID's 65820194 e 65820204), possui o nível superior exigido para investidura no cargo, carecendo tão somente do documento oficial para comprovar o fato já consolidado, ou seja, sua formação acadêmica. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que 'ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.) Neste sentido, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal com vistas à suspensão do ato coator e o recebimento do certificado de conclusão de curso e o histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para posse imediata do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora e (ii) saber se a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo. 4. Admite-se a apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar para comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo público, em atendimento à finalidade da regra editalícia. 5. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. Não se pode atribuir ao candidato a demora ou omissão na expedição e registro do diploma pela instituição de ensino superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de segurança concedida. Tese de julgamento: A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022. A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação, arts. 18 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.3.2019; TJDFT, Acórdão 1.777.901, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, Acórdão 1.805.194, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Turma Cível, j. 22.1.2024; TJDFT, Acórdão 1.872.093, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão 1.818.085, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 19.2.2024. (Acórdão 1929574, 07286718320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negritou-se MANDANDO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Em observância ao entendimento pacificado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o Secretário de Educação é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula o prosseguimento nas demais etapas do certame, pois é o responsável pelo cumprimento da ordem ou desfazer o ato atacado, a preliminar aventada não prospera. 2. Mérito. A ameaça de lesão a direito é suficiente para a impetração do mandado de segurança, bastando, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, haver justo receio de que sofra violação de direito por parte de autoridade. 3. O item 5.2.1.2 do edital excepciona a comprovação documental, permitindo o período de até 360 dias, após a conclusão do curso, para a apresentação do certificado ou declaração de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. 4. Em que pese a previsão no Edital, o impetrante apresenta certidão que atesta conclusão no curso de formação pedagógica para graduados não licenciados - matemática (ID: Num. 7048634), bem como documento interno da instituição de ensino (ID: Num. 7048632 - Pág. 2) que aponta situação acadêmica regular para colação de grau, além da solicitação do histórico escolar à instituição de ensino (ID: Num. 7048632). 5. Não seria razoável que a demora da instituição de ensino no cumprimento de entraves burocráticos pudesse obstar a posse do candidato que demonstra possuir a habilitação exigida para o cargo. 6. Segurança concedida para assegurar ao Impetrante o direito de tomar posse no cargo público temporário para o qual foi habilitado, mediante apresentação do certificado de conclusão do curso superior, sem prejuízo da devida apresentação dos demais documentos exigidos no edital norteador do certame. 7. Agravo interno prejudicado, tendo em conta que a decisão monocrática desta Relatoria não foi reconsiderada e em observância ao Princípio da economia processual, porquanto o presente mandado de segurança está apto a receber julgamento em definitivo. (Acórdão 1260229, 07011279620198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que a negativa de posse sob tal fundamento desafia a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça como desta Corte, os quais são firmes no sentido de que, independentemente de exigência do edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo à contabilização de título em concurso se, por outros documentos idôneos, for comprovada a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Desta feita, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal acima esposadas, há direito do Particular em entregar o certificado de conclusão de curso como documento idôneo para comprovação de nível de escolaridade exigida. Resta, assim, demonstrada a probabilidade do direito. Por sua vez, o requisito do perigo de dano é notório diante da possibilidade de que a demora na concessão da medida liminar cause a preterição da impetrante em relação a outros candidatos nomeados e sujeitos à posse. Diante do exposto, em análise perfunctória, DEFIRO a medida liminar, para, suspendendo os efeitos do ato coator, determinar que a Administração Pública receba o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso da candidata impetrante como documentos de conteúdo equivalente ao diploma, exigido como requisito no item n. 1.2.4, alínea a, do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a fim de que seja empossada no cargo efetivo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator